Tribunal: TJPA
Processo: 0804893-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804893-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANDE WUHU NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JUDSON NOBRE SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito do consumidor. Agravo interno em Agravo de Instrumento. Manutenção de tutela provisória de urgência. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecedores. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve tutela provisória de urgência deferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, fornecimento de veículo reserva e suspensão de parcelas de financiamento, devido a vícios no veículo adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária responsável pela venda do veículo possui responsabilidade solidária pelos vícios do produto na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade solidária a todos os fornecedores da cadeia de consumo.

4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do fornecedor pelos vícios do produto, permitindo que o consumidor acione qualquer integrante da cadeia de consumo.

5. Alegação de ausência de nexo causal e responsabilidade da recorrente não prospera em face da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Fornecedor de produto responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente da fase específica de participação na cadeia de consumo."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1416185/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Grande Wuhu Norte Comércio de Veículos Ltda. contra Decisão Monocrática (ID 19961061) que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Na origem, a ação proposta por Judson Nobre Santos envolve pedido de rescisão contratual e restituição de valores, cumulada com antecipação de tutela para fornecimento de um veículo reserva, suspensão das parcelas do financiamento e indenização por danos morais, em razão de alegados vícios no veículo adquirido.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 20505511), a recorrente sustenta, em síntese: (I) ilegitimidade passiva, uma vez que sua participação limitou-se à venda do veículo, estando a manutenção sob responsabilidade de outra concessionária; (II) inexistência de responsabilidade solidária; (III) ausência de nexo causal e dano decorrentes de sua atuação; e (IV) pedido de efeito suspensivo, alegando risco de prejuízo grave e de difícil reparação.

Contrarrazões apresentadas (ID 20920164)

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que sua participação na relação jurídica cinge-se à intermediação de venda do veículo, o qual atualmente encontra-se sob a responsabilidade da concessionária Amazon, empresa que estaria incumbida de realizar os reparos necessários. Nesse sentido, defende a exclusão de sua responsabilidade pelos vícios apresentados pelo bem, sustentando a ausência de vínculo direto com o defeito apontado.

Contudo, entendo que essa preliminar confunde-se com o próprio mérito do recurso, pois a questão relativa à responsabilidade da agravante, em face de sua posição na cadeia de fornecedores do produto, envolve diretamente a discussão acerca da solidariedade na relação de consumo e a abrangência do conceito de fornecedor.

Nos termos do
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
,
todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto que o tornem impróprio para o consumo ou diminuam seu valor. A agravante, ao atuar como concessionária do veículo, insere-se no conceito amplo de fornecedor, devendo, portanto, responder perante o consumidor, independentemente da origem do vício e de sua participação específica nos reparos do bem. Dessa forma, rejeito a preliminar, pois sua análise é indissociável do mérito do recurso.

No mérito, a agravante alega a inexistência de responsabilidade solidária na reparação dos vícios do veículo, tendo em vista que, em sua visão, essa responsabilidade não seria aplicável à concessionária que realizou apenas a venda. A agravante defende que a solidariedade não poderia ser presumida, mas sim prevista expressamente em lei, conforme preceitua o
art. 265 do Código Civil Brasileiro
.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu
art. 3º
,
define como "fornecedor" qualquer pessoa física ou jurídica que desenvolva atividades de comercialização de produtos, enquadrando a agravante como fornecedora solidária na relação de consumo estabelecida. A previsão de solidariedade não é presumida, mas expressamente prevista no
art. 18 do CDC
,
que impõe a todos os integrantes da cadeia de fornecimento a obrigação de responder solidariamente pelos vícios de qualidade e quantidade dos produtos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, nas relações de consumo, tanto o fabricante quanto o vendedor são solidariamente responsáveis pelos defeitos do produto, e o consumidor pode acionar qualquer um dos fornecedores, independentemente do papel que desempenharam no ciclo de fornecimento do bem.

Nesse sentido, transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo
" (AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1416185 SP 2018/0332848-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Diante disso, não há como afastar a responsabilidade solidária da agravante, ainda que sua participação tenha se limitado à venda do veículo. Essa responsabilidade visa assegurar o direito do consumidor de obter reparação pelos danos sofridos em razão de vícios no produto adquirido, garantindo-lhe a possibilidade de acionar qualquer um dos responsáveis na cadeia de consumo.

A agravante argumenta também, que não cometeu qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço, afirmando que apenas intermediou a venda e que não existe nexo causal entre sua atuação e o dano experimentado pelo agravado.

Não obstante, a alegação de ausência de dano e nexo causal deve ser rechaçada. No contexto das relações de consumo, o fornecedor de produtos responde objetivamente pelos vícios do produto, nos termos do
art. 18 do CDC
.
Assim, independe da aferição de culpa ou de eventual ilicitude na conduta para que se configure a responsabilidade do fornecedor. Trata-se de responsabilização decorrente da própria colocação do produto no mercado, sendo o consumidor protegido quanto à integridade e ao uso adequado do bem adquirido.

Ao consumidor é assegurado o direito de que o produto adquirido esteja em conformidade com sua expectativa de uso e qualidade. No presente caso, o vício do veículo, ainda que não tenha sido causado diretamente pela agravante, insere-a na obrigação de, solidariamente, fornecer um bem que atenda ao pactuado.

Por fim, a recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, sob o argumento de que a decisão de fornecer um carro reserva e suspender a cobrança das parcelas do financiamento geraria prejuízos graves e de difícil reparação.

Todavia, essa alegação não se sustenta.

A tutela concedida, que determinou o fornecimento de um carro reserva enquanto o veículo defeituoso está em reparo e a suspensão das parcelas, encontra amparo no direito do consumidor de não ser privado do uso do bem em razão de vícios ocultos. O fornecimento de um carro substituto e a suspensão temporária do pagamento até que o problema seja solucionado buscam evitar um dano irreversível ao consumidor, que estaria pagando por um veículo que não pode utilizar.

Portanto, não verifico a presença dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, uma vez que os prejuízos alegados pela agravante não se sobrepõem aos direitos do consumidor, que se encontra em situação de maior vulnerabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA),

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024